Tribunal: STF
Processo: ARE 1315479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1° PEDIDO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E OITIVAS DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO FORAM CLARAS A DEMONSTRAR A ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA PELA APELANTE, INCLUINDO FOTOGRAFIAS DE UMA CASA UTILIZADA PELA RÉ COMO LABORATÓRIO TÍPICO DE DROGAS. 2° PEDIDO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DEVEM SER MANTIDAS NEUTRAS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PERMITE O USO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AUMENTAR A PENA-BASE QUANTO À QUANTIDADE E À NOCIVIDADE DA DROGA. QUANTIDADE APREENDIDA NOS AUTOS: 582,7G DE COCAÍNA EM DOIS INVÓLUCROS E 1.146,1G DE COCAÍNA EM UMA GARRAFA. PENA REDIMENSIONADA NESSE PONTO. 3° PEDIDO: APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REJEIÇÃO. RÉ FOI ALVO DE INVESTIGAÇÃO POR MAIS DE UM MÊS, PERÍODO NO QUAL A DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA RESTOU CONFIGURADA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS SEM TRÂNSITO EM JULGADO PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO TAMBÉM SÃO APTAS A AFASTAR O PRIVILÉGIO POR DEMONSTRAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES RECENTÍSSIMOS DO C. STJ E DO EXCELSO STF (AG.RG. HC 182411). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 5 (CINCO) ANOS, 8 (OITO) MESES E 1 (UM) DIA DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 600 DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "1° pedido: absolvição pelo crime de tráfico - art. 33, da Lei n. 11.343/2006.
    A sentença assim fundamentou a condenação da ré, destaco in verbis:
    (...)
    Nesse contexto, a MM° Juiza afirma que resta inconteste, sendo certo que pode ser retirada dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que apontaram a ré Aline como sendo responsável por adquirir e aumentar o volume da droga, para ratificar sua convicção, a Exma Juiza destacou trecho de depoimento colhido em juizo.
    O réu Rodemar, que foi preso na mesma operação que flagranteou a apelante, afirmou em seu interrogatório que Aline é casada com Michael, que este Michael está preso por tráfico; que quando o policial chegou no local e invadiu, disse a ela 'não se faz de cínica porque já temos 31 dias de investigação em cima de você', ai inclusive pegaram ela e levaram na casa. (Mídia) Nessa casa foi localizada uma espécie de laboratório pelos policiais (evento 1.3, P. 9).
    Apenas para esclarecer, o réu Rodemar foi absolvido pelo crime de tráfico e condenado pela conduta típica do art. 28, da Lei n. 11.343/2006.
    O policial Juvenal José respondeu in verbis:
    (...)
    Portanto, não prospera a tese de ter a Exma Juíza utilizado depoimento colhido apenas em inquérito.
    Ainda, prossegue a sentença deixando claro que os policiais monitoraram a ré e a presenciaram atuando como uma espécie de Visk drogas', conforme relatório policial. Desta feita, o indício colhido no inquérito foi confirmado pelo policial ouvido em audiência perante a autoridade judicial.
    Sendo assim, rejeito o pedido de absolvição."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente